Tribunal: TJMT
Processo: 1086885-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1086885-77.2024.8.11.0001
RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS MAGALHAES JUNIORS.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR INSTITUIÇÃO DIVERSA. VIOLAÇÃO DO ART. 43, § 2o, DO CDC. ILEGALIDADE DA ANOTAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamante e deu-lhe parcial provimento. A agravante sustenta ter realizado a notificação do consumidor por telefone e requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada, tendo reconhecido a ausência de prova da notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
4. A notificação apresentada pela agravante refere-se à instituição “Nu Pagamentos”, relativa a débito de R$ 306,66, diversa daquela responsável pela inscrição questionada, realizada pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 309,85.
5. A comunicação ao consumidor deve ser específica e antecedente à negativação, realizada pela própria entidade que promove a inscrição, sob pena de nulidade da anotação.
6. Diante da ausência de comprovação da notificação válida, resta configurada a ilegalidade da inscrição, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a retirada do registro indevido.
7. O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
9. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:" 1. A ausência de comprovação da notificação prévia ao consumidor torna ilegal a inscrição em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC. 2. A notificação deve ser específica e emitida pela mesma instituição responsável pela negativação. 3. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa por litigância protelatória.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: —

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086885-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 051.099.721-09 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025